Tribunal: TJES
Processo: 5018332-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018332-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: D. D. D. N. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor de criança com transtorno do espectro autista. Alegação de ausência de obrigação legal, falta de comprovação da eficácia do tratamento e risco de lesão ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de previsão expressa do método ABA nas diretrizes do SUS afasta o dever estatal de custeio do tratamento indicado por profissional de saúde; e (ii) saber se há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da tutela de urgência deferida em favor de criança em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção integral da criança e do adolescente está assegurada nos arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988, bem como no art. 11 do ECA, impondo ao poder público o dever de garantir acesso a tratamento adequado ao seu desenvolvimento.

A jurisprudência admite o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo, mesmo não previsto formalmente nas diretrizes do SUS, quando demonstrados a necessidade médica específica, a insuficiência do serviço público disponível e a incapacidade financeira da família.

O método ABA é recomendado em diversos casos clínicos de transtorno do espectro autista, e a decisão agravada considerou laudo médico e cobertura parcial do atendimento atual, revelando necessidade concreta e individualizada de abordagem mais intensiva.

A alegação de risco ao erário não é suficiente, por si só, para afastar a tutela concedida, especialmente quando o risco de dano mais grave recai sobre a criança, caso suspenso o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O poder público tem o dever de custear tratamento multidisciplinar intensivo, mesmo não previsto nas diretrizes do SUS, quando indicado por profissional habilitado e demonstrada a insuficiência da rede pública e a necessidade terapêutica da criança. 2. A ausência de previsão expressa do método ABA nas normas do SUS não afasta, por si só, a obrigação do Estado de garantir o tratamento adequado ao desenvolvimento da criança.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018332-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: D. D. D. N.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio, em favor da criança, de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, sob o fundamento de necessidade terapêutica individual, ausência de condições financeiras e negativa administrativa do SUS.

Embora o agravante afirme inexistir obrigação de custear tratamento específico pelo método ABA por se tratar de modalidade que, segundo sustenta, ainda não foi formalmente incorporada às diretrizes do SUS e que careceria de comprovação técnico-científica de superioridade frente às terapias convencionais, não há como desconsiderar que o direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente goza de proteção constitucional (arts. 6º, 196 e 227 da CF), bem como de tutela prioritária no Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe aos entes públicos o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o acesso a serviços de saúde necessários ao seu adequado desenvolvimento neuropsicomotor.

Tratando-se de medida de urgência voltada à proteção de criança, tem-se admitido a imposição de fornecimento de acompanhamento terapêutico multidisciplinar intensivo quando demonstrados: (i) diagnóstico que demanda estimulação precoce e contínua; (ii) incapacidade econômica da família; e (iii) recusa administrativa prévia, especialmente quando o serviço público ofertado se revela insuficiente em intensidade, frequência ou abordagem para atender, concretamente, às necessidades do paciente.

No presente caso, consta dos autos que a criança já está inserida em atendimento fornecido pelo poder público, porém de cobertura parcial (psicologia e fonoaudiologia), havendo indicação profissional no sentido de necessidade de acompanhamento mais amplo e estruturado. Além disso, a narrativa do agravante não afasta, de plano, a premissa utilizada pelo juízo de origem — de que o atendimento público atualmente disponível não estaria suprindo integralmente as necessidades terapêuticas específicas da criança.

A alegação de “ilegitimidade passiva” fundada na repartição de competências entre Município, Estado e União, ao menos em sede de cognição sumária, não afasta a responsabilidade solidária reconhecida na concretização do direito fundamental à saúde, especialmente quando há criança e adolescente em situação de vulnerabilidade.

Também não se comprova perigo de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a suspensão imediata da tutela deferida.

O agravante sustenta risco de lesão grave ao erário e de irreversibilidade dos valores despendidos caso seja necessário custear o tratamento durante a tramitação do processo. Contudo, tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar o tratamento médico necessário ao pleno desenvolvimento da criança. O risco de dano grave, neste momento, é mais evidente na hipótese de suspensão da tutela do que na sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.